Tribunal: STF
Processo: ARE 1570467
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acordo proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 92):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DENEGADO. ANPP. INCABÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação, por meio de imprensa oficial, do defensor constituído, como ocorreu na hipótese. 2. ‘Se houve o trânsito em julgado da condenação, está concluída a persecução penal, sendo descabido falar em proposta para de acordo para que não ocorra a persecução penal, na forma do art. 28-A do Código de Processo Penal’ (REsp n. 1.970.966/PR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/10/2022). 3. De acordo com a orientação desta Corte Superior, as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima ou para a comunidade, como ocorreu no caso em tela. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Em suas razões, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos LIV, LV e XL, da Constituição Federal (e-doc. 98).



    Sustenta que a ausência de intimação pessoal do acusado afronta a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição e, consequentemente, o devido processo legal e a ampla defesa.



    No mais, defende a necessidade do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal com objetivo de se preservar o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Aduz que, no caso, a recusa ministerial ao oferecimento da proposta se lastreou em motivação inidônea (ausência de confissão).



    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à suposta ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88 com fundamento no Tema nº 660 da repercussão geral, e, no que se refere à matéria remanescente, não o admitiu, estando a decisão assim ementada (e-doc. 109):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INADMITIDO.”



    Decido. 



    Inicialmente, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, passo à análise do apelo extremo apenas no que se refere à concessão do benefício do ANPP em face do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.



     Na espécie, o Tribunal de origem entendeu ser descabido o debate acerca da proposta de acordo de não persecução penal quando há o trânsito em julgado da condenação.



    Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada pelo Plenário, no julgamento do HC nº 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020)



      III. Razões de decidir 



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. 



    Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.” (HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, DJe-s/n 19-11-2024).



    Ressalte-se, por outro lado, que o Tribunal de origem consignou que a recusa do Ministério Público no oferecimento do ANPP se deu de forma fundamentada, em razão do não cumprimento de requisitos subjetivos. A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 92, p. 7 e 8):



    “O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, ‘se houve o trânsito em julgado da condenação, está concluída a persecução penal, sendo descabido falar em proposta para de acordo para que não ocorra a persecução penal, na forma do art. 28-A do Código de Processo Penal’ (REsp n. 1.970.966/PR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/10/2022, grifei). 



    Ainda que assim não fosse, não verifico flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    Cumpre-me transcrever os argumentos alinhavados pelo Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 1.144/1.145, grifei): 



    No mais, inviável o reconhecimento de nulidade de ofício pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    Depreende-se dos autos que o Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal, diante da potencialidade lesiva da ação, de modo que a medida seria insuficiente para prevenção e reprovação do delito, bem como pela ausência de confissão do paciente (fls. 453/454 autos originais). 



    Nos termos do artigo 28-A, §14º, do Código de Processo Penal, o feito foi remetido ao Procurador Geral de Justiça, que manteve a recusa de oferta do acordo de não persecução penal (fls. 521/528 autos originais). 



    Assim, diante da recusa fundamentada do Ministério Público de primeira instância em oferecer o acordo de não persecução penal e de sua manutenção pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário a substituição do órgão acusatório e titular da ação penal (art. 129, inciso I, CF), sob pena de indevida ingerência nas funções institucionais do Parquet. 



    A propósito, não vislumbro cabível a análise pelo Poder Judiciário dos motivos que levaram o Ministério Público ao não oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Isso porque, o Código de Processo Penal reservou ao Poder Judiciário apenas a verificação dos requisitos legais do instituto e a sua homologação (art. 28-A, §§ 4º a 8º, do Código de Processo Penal). 



    Da leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que o Ministério Público, de forma fundamentada, deixou de oferecer o acordo de não persecução penal em razão da ausência do cumprimento dos requisitos subjetivos e, de igual modo, o Procurador Geral de Justiça manteve a recusa. 



    Em casos como o presente, os registros deste Tribunal Superior são no sentido de que "inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto" (HC 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).”



    Com efeito, não compete ao Poder Judiciário compelir o Ministério Público a promover a celebração de acordo de não persecução penal, sobretudo quando há recusa fundamentada na ausência de preenchimento dos requisitos legais. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco o seguinte julgado: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Peculato-apropriação. Art. 312 c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que julgou procedente ação penal ajuizada em desfavor dos ora agravantes. II. Questão em discussão: 3. Possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, à luz do decidido pelo Plenário desta Corte, em 18.9.2024, no HC 185.913/DF, por mim relatado, DJe 20.9.2024. III. Razão de decidir: 4. No particular, a Procuradoria-Geral da República (PGR), devidamente instada nesta Corte, apresentou manifestação fundamentada posicionando-se no sentido da inviabilidade de oferecimento do ANPP no caso concreto. 5. Nada a prover, pois, acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, conforme pretendido pela parte agravante. 6. Na linha do que restou decidido pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP – como veio a ocorrer na espécie – não se confunde com a existência de direito subjetivo dos agravantes ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante (no caso, o próprio PGR), de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 7. Precedentes. IV. Dispositivo: 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1.477.860 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 28/2/2025)



      Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente